Tribunal: TJDFT
Processo: 0735960-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735960-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON RAMOS MAGALHAES AGRAVADO: FACILITY PROMOTORA LTDA, J17 - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDILSON RAMOS MAGALHAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de ordinária movida contra FACILITY PROMOTORA LTDA, J17 - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, pela qual indeferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, visando obter a suspensão da exigibilidade das parcelas de amortização de contratos de concessão de crédito em sua aposentadoria. Sustenta o recorrente, em síntese, que “foi induzido a erro em típica fraude conhecida como “falsa portabilidade”, pelo que sustenta que “o negócio jurídico é nulo por vício de consentimento (arts. 138 a 171 do CC), além de configurar violação à boa-fé objetiva e prática abusiva vedada pelo art. 39, IV e V, do CDC”. Narra que “é servidor militar, e sua remuneração possui natureza alimentar. Os descontos mensais já vêm sendo realizados em folha, comprometendo a subsistência própria e familiar”. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela nesta sede recursal, para “determinar a imediata suspensão dos descontos das parcelas referentes aos contratos de empréstimos fraudulentos firmados em nome do Requerente, junto aos Requeridos, até decisão final da presente demanda”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID origem 246895661), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, sobretudo um juízo de probabilidade robusto e capaz de lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, necessitando um maior avanço na instrução processual para formação de um melhor convencimento acerca do(s) vício(s) eventualmente ocorrido(s) no(s) negócio(s) jurídico(s) fustigado(s) nesta demanda. Ademais disso, a despeito de o recorrente alegar reverberações negativas em sua atual situação financeira, mormente por conta dos novos descontos mensais incidentes em sua remuneração, assim como o Juízo de origem entendendo necessário, pelo menos, o crivo do contraditório, eventualmente facultando-se ao agravante o depósito em juízo dos valores objeto da discussão para suspender a cobrança de negócio(s) jurídico(s) reputado(s) maculado(s), o que pode ser feito a qualquer momento pela parte. Dessa feita, em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em que pesem todos os argumentos expedidos pelo recorrente de ter sido vítima de ato(s) ilícito(s) praticado(s) pelas instituições agravadas, a prudência recomenda que se aguarde a triangularização da relação processual, assegurando a participação isonômica, dialética e influente da parte adversa, para somente após isso averiguar eventual(is) vício(s) no(s) negócio(s) jurídico(s) em discussão nesta lide. Desta forma, não há como conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações dos empréstimos bancários da remuneração do agravante, pois, em sede de cognição sumária, não se colhem substratos indicativos, em grau suficiente, de que os contratos de empréstimos estão eivados de vícios e devem ser anulados. A controvérsia em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras provocadas ao agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão em exame. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos arts. 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelo agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator